Tribunal: STF
Processo: RE 1323035
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 42) interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso com base na Súmula 279 do STF.



    Nas razões recursais, alega-se que, em suma, que o Tema 793, cujo paradigma é o RE 855.178-RG, não foi bem aplicado, e que “não se recusa a cumprir com sua obrigação constitucional de fornecimento de tratamentos médicos e dos medicamentos em si” (...), “o que se busca é a determinação, por parte do Poder Judiciário, para que, de acordo com as regras de distribuição de competência, a União efetue o ressarcimento do ônus financeiro suportado pelo Estado no caso em apreço, porquanto é sua competência o fornecimento do tratamento pleiteado”. (grifos nossos)



    A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 46).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Agravante.



    Inicialmente afasto o óbice processual apontado pela decisão agravada (Súmula 279 do STF), considerando que a questão suscitada no recurso extraordinário se refere à legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal, envolvendo o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados à lista do SUS e de alto custo (eDOC 16, p. 2). 



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática exarada no RE 1.309.499, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 29.09.2022, ocasião em que foi determinada a devolução dos autos à origem para que fosse observada a sistemática da repercussão geral quanto aos Temas 6 e 1.234, considerando-se que se tratava de fornecimento de medicamento de alto custo, “mas que recaiu sobre a própria extensão do dever do Estado de saúde relacionado à entrega de remédio/tratamento”. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental, bem como determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente